Tribunal: TJSP
Processo: 1016760-23.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA - NOVO LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA - FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DA

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA - NOVO LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA - FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA CONFORME NCPC.